Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0732939-46.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de WEMERSON SILVA JÚNIOR e WEMERSON SILVA JUNIOR 02602295124, reconheceu a abusividade da eleição do foro e, nos termos do artigo 63, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, declinou da competência em favor da Vara Cível de Goiânia. Em suas razões recursais (ID 74171905), o agravante/exequente alega, em síntese, que a incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juízo. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 74194757. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora, em cognição sumária não exauriente, entenda que o Código de Processo Civil, em seu artigo 63, § 3°, expressamente admita a declaração, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro, tenho que o imediato cumprimento da decisão agravada, com a remessa dos autos a Juízo de outra unidade da federação, coloca em risco o resultado útil do processo, com a potencial perda do objeto deste recurso. Dessa forma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o exame do mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator